Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-23.2014.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000083-23.2014.8.14.0046

APELANTE: MAICON CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0000083-23.2014.8.14.0046

CAPITULAÇÃO:
Art. 121, §2°, I e IV, CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela impossibilidade de defesa da vítima)

APELANTE:
MAICON CONCEIÇÃO DA SILVA (RICARDO MOURA, OAB/PA 17.997)

APELADA:
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE RONDON DO PARÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUISTA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

1. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que lhe dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.

3. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.

4. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.

5. Quanto ao pedido de que recorra o apelante em liberdade, impossibilitada a apreciação nesta fase, por absoluta perda de objeto.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAICON CONCEIÇÃO SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, impôs a pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pontua a denúncia que no dia 24 de janeiro de 2013, por volta de 19h00, no município de Rondon do Pará, o denunciado Maicon Conceição Silva, agindo por motivo torpe e usando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe fatal de arma branca contra Adailton José de Sousa.

Consta da denúncia que, no dia anterior ao crime, a filha da vítima, após discutir com Maicon, seu companheiro, arrumou seus pertences e resolveu pôr fim ao relacionamento que mantinha com o apelante, retornando à casa de seus pais.

Entretanto, não se conformando com a separação, o acusado se dirigiu à Igreja Batista localizada à Rua Santo Antônio, em Abel Figueiredo/PA, onde aguardou a chegada de Cristina, sua ex-companheira.

Ao encontrá-la, o apelante segurou a filha da vítima por um dos braços, situação que gerou a aproximação da vítima, em defesa da filha, juntamente com sua esposa.

A interferência dos pais de Cristina, que repreenderam o apelante, gerou seu afastamento do local.

Aproximadamente 1h30 depois, com o término do culto religioso e a saída da vítima da Igreja, acompanhado de sua família, o apelante se aproximou dos pais de Cristina, ocasião em que se iniciou uma discussão, pois Maicon desejava queria levar consigo Cristina, sua ex-companheira, à força, no que foi impedido pela vítima.

Relata a denúncia que a agressão ocorreu em momento em que o acusado se aproximou novamente e de forma sorrateira da vítima, quando Adailton tentava sair do local em sua motocicleta e, sem possibilitar qualquer chance de defesa, o apelante aplicou um golpe de arma branca no peito da vítima, levando-o a óbito.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao apelante o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, pelo assassinato de Adailton José Sousa.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado pelo delito 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, decisão sobre a qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fl. 188).

O réu foi então submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27/06/2017, tendo o Conselho de Sentença, reconhecido a sua responsabilidade criminal e condenando-o pelo delito previsto no art. 121. § 2º incisos I e IV, do Código Penal.

Na sentença, o magistrado
a quo
aplicou a reprimenda corporal de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, decisão que foi objeto do presente recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal.

A defesa do apelante, em sede de razões recursais, argumenta que a decisão que condenou o recorrente deve ser anulada, por manifesta contrariedade às provas dos autos.

Caso assim não entenda este magistrado, requer seja o apelante absolvido ante a ausência de provas mínimas de autoria e materialidade delitiva, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada em face do apelante, para que esta seja fixada em seu patamar mínimo legal, uma vez que que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em favor do recorrente.

Finalmente, pede que seja deferido o pleito de responder ao processo em liberdade.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. DA TESE DEFENSIVA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Argumenta a defesa do apelante que a decisão que o condenou deve ser anulada, a fim de que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos

Noutro vértice, requer seja o apelante absolvido ante a ausência de provas mínimas de autoria e materialidade delitiva, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nota-se que o pleito da defesa foi instruído e fundamentado de forma imprecisa, a despeito do que serão detalhados todos os pontos de necessário esclarecimento para a manutenção da decisão combatida.

Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a
soberania do veredicto
.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.

(...) A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. (Acórdão n. 693613, 20101110019898APR, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 204).

In casu, a decisão dos jurados ocorreu em consonância com o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação.

Entretanto, diferentemente do que alega a defesa do apelante, a materialidade do crime – Declaração de Óbito; confirma que a morte da vítima
Adailton José Sousa
veio à óbito em consequência do golpe na região toráxica, causada por arma branca.

Quanto à autoria do crime, o Conselho de Sentença concluiu que o réu praticou o crime de homicídio contra a vítima,
Adailton José Sousa
, na medida que este confessou o crime durante o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará, afirmando que desferiu o golpe que levou à óbito a vítima.

De igual modo, as testemunhas Antônia Soares Sousa e Ana Cristina de Sousa, ao prestarem declarações na instrução criminal e perante o Plenário do Tribunal do Júri, relataram minuciosamente como os fatos ocorreram, até o desfecho final com a aplicação do golpe de arma branca pelo recorrente.

Assim, não há falar-se em condenação manifestamente contrária à prova dos autos, pois a decisão dos Jurados tem respaldo na prova oral produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não havendo, portanto, motivo para se desconsiderar o que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Portanto, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando ao acusado o delito ora em análise. E tal opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada na oitiva do réu, nas provas testemunhais colhidos na instrução e em todo o amplo arcabouço probatório reunido. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:

“Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)”
(Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “c” e "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja elementos probatórios suficientes para respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
.

Dessa forma, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

E ainda:

(...) 3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Dessa forma, mantém-se, neste juízo, a convicção de que a decisão do Júri Popular condiz com a realidade posta, não havendo possibilidade de que se anule a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.

2. DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Quanto à reforma da dosimetria da pena imposta ao recorrente, anoto que razão não assiste à defesa, conforme passo a analisar.

O apelante sustenta ter havido erro quando da análise das circunstâncias judiciais negativadas. Destaco trecho da sentença:

“(...) Quanto à
culpabilidade
, é intensa a reprovabilidade de sua conduta, posto que não possuía qualquer motivo para agir da maneira que agiu, tendo retirado a vida do pai daquela que foi sua companheira.

Circunstâncias
não favorecem ao condenado uma vez que demonstram uma maior ousadia em sua conduta, face ao local público, qual seja, às proximidades de uma igreja e logo após o culto de domingo, em que o crime foi praticado, demonstrando uma maior audácia.

Consequências do crime
deverão ser valoradas em desfavor do réu, uma vez que a vítima era provedora do lar, possuindo uma filha menor de idade, tendo seu óbito causado transtornos para a manutenção da família.

(...) Destarte, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Concorrendo as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I, 1ª parte, e III, “d” do CPB (agente menor de 21 anos na data do fato e confissão), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II “a”, 2ª parte, do CPB (crime cometido por motivo torpe), em observância ao art. 67, do CPB e a luz da posição jurisprudencial dominante, verifico que àquelas preponderam sobre esta, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias que possam modificá-la. (...)”.

Nota-se a valoração negativa dos vetores (i)
culpabilidade
, (ii)
circunstâncias
e (iii)
consequências do crime
.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJ/PA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi aplicada no primeiro grau de jurisdição.

Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 553 do STJ.

No caso da
culpabilidade
, pontuo que referida circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante ceifou a vida da vítima de maneira violenta e covarde, razão pela qual entendo que referida circunstância deva ser mantida valorada negativamente.

Quanto
às circunstâncias do crime
, objeto da irresignação do recorrente, entendo que tal circunstância extrapolou, também, as inerentes ao tipo, tendo em vista que o apelante agiu de maneira dissimulada, aproveitando que a vítima estava tentando sair em sua motocicleta para se afastar do local, ocasião em que o apelante se aproximou sorrateiramente, para lhe aplicar um golpe no peito de Adailton, que lhe foi fatal. Vejamos:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, não há qualquer demonstrativo de inadequação ou
bis in idem
na dosimetria.

O agente praticou homicídio contra o pai de sua ex-companheira em razão do término do relacionamento, quando a vítima voltava de uma celebração religiosa, acompanhado de sua esposa e filhas.

Na ocasião, o apelante se utilizou de um ardil, fingindo ir embora, reduzindo propositalmente o estado de alerta da vítima para que, só então, a atacasse fatalmente.

Tem-se, desse modo, além do (i) motivo torpe,

a (ii) dissimulação e a (iii) atuação sem possibilidade de defesa por parte da vítima, que foi a óbito mediante o golpe com arma branca.

Tais fatores não condicionam a aplicação da qualificadora do tipo somente se ocorrem cumulativamente, de modo que, ocorrendo em multiplicidade, possibilitam a correta valoração por meio das circunstâncias judiciais.

Da análise das
consequências do crime
, vê-se que este vetor foi, de igual modo, razoavelmente fundamentado pelo magistrado primevo ao alegar que “
deverão ser valoradas em desfavor do réu, uma vez que a vítima era provedora do lar, possuindo uma filha menor de idade, tendo seu óbito causado transtornos para a manutenção da família”
, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

3. DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que não possibilita ser conhecido, visto que referido pleito registra, na presente fase, a perda de seu objeto.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023